Tribunal: STF
Processo: RE 70012
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
1. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE RECONHECER QUE E
IMPRESCRITIVEL A AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. É O QUE SE LÊ
NO VERBETE 149 DA SÚMULA. 2. O STF NÃO TOMA CONHECIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL QUANDO A
ORIENTAÇÃO DO SEU PLENÁRIO JA SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO QUE
EXPRESSA O ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA, VERBETE 286).